Tribunal: TJMT
Processo: 0004389-89.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004389-89.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[
DES
.
LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARCIO VIDAL
]

Parte(s):

[FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 567.583.911-91 (EMBARGANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MAURINEIDE DANTAS DA SILVA SOUZA - CPF: 429.816.891-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURINEIDE DANTAS DA SILVA SOUZA - CPF: 429.816.891-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
e
DES. MARCIO VIDAL )

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO AGENTE

— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, examina os fundamentos da decisão administrativa do
Conselho de Disciplina, no processo administrativo disciplinar, que concluiu que o agente não estava acometido de doença à época da prática da infração disciplinar.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Francisco Oliveira de Souza
contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 137184664).

Assegura que, o acórdão “
deixou de apreciar o mérito da anulação do ato administrativo, bem como a matéria referente à ofensa ao devido processo legal cometida pela Conselho de Disciplina
”, visto que “
se ateve a analisar a potencial interferência jurídica da esfera criminal na administrativa, mas se esqueceu de analisar a absoluta inimputabilidade do agente ocasionada por doença mental grave à época do fato que gerou o processo administrativo, o que se propôs a realmente a discutir no presente processo
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 140530154), com pedido de arbitramento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MILITAR — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO — PROLAÇÃO DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA EM RAZÃO DE INIMPUTABILIDADE DO AGENTE (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ARTIGO 439,
D
) — AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA — IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL.

A prolação de sentença penal absolutória em razão de inimputabilidade do agente (Código de Processo Penal Militar, artigo 439,
d
), não repercute na esfera administrativa, visto que não se cuida de hipótese de absolvição com fundamento na inexistência do fato ou negativa de autoria. Logo, incabível a reintegração ao cargo público.

Recurso provido. (Id. 137184664 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, a circunstância de o embargante ter sido absolvido, na esfera penal, em razão da inimputabilidade do agente, não repercute no processo administrativo disciplinar
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Assim, do dispositivo da sentença transcrito constata-se que
o apelado foi absolvido em razão da inimputabilidade do agente (Código Penal Militar, artigo 48), nos termos do
artigo 439,
d
, do Código de Processo Penal Militar, hipótese semelhante prevista no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

[...]

Daí decorrente, a prolação da sentença penal absolutória (autos código no 153133) em razão da inimputabilidade do agente, não repercute na esfera administrativa, visto que não se cuida de hipótese de absolvição com fundamento na inexistência do fato ou negativa de autoria. [...]. (Id. 137184664 – fls. 14/15).

Ademais, o voto condutor do acórdão deixou assentado que o Conselho de Disciplina, no processo administrativo disciplinar, concluiu que o embargante não estava acometido de doença à época da prática da infração disciplinar.

[...]
O Conselho de Disciplina decidiu sobre a questão:

[...] Que a perícia da SAD/MT, conforme Laudo Pericial 126733, de 01 de setembro de 2011, concluiu que o Disciplinado encontra-se sem condições de responder ao processo, por apresentar quadro de Esquizofrenia Paranoide, porém sem definir se à época dos fatos, 14/09/2009, por falta de dados médicos, se o acusado era capaz de compreender sua ilicitude.

Que diante do Laudo Pericial acima citado, fora solicitado informações junto ao Comandante imediato do acusado, acerca de seus problemas psicológicos em data anterior aos fatos, onde fomos informados que o Militar Disciplinado nunca afastou do serviço mediante atestado médico e nem foi submetido a tratamento médico por problemas psicológicos, que esses sintomas apareceram após os fatos que culminou na abertura desse Conselho de Disciplina (fls. 358).

Que foi solicitado ainda, junto ao Hospital Militar em Cuiabá, onde o Acusado é associado, sobre o seu histórico de atendimento médico junto àquela instituição de saúde, foi-nos informado que nas datas de 26/05/2003, 27/05/2003 e 02/09/2003, oportunidades em que o referido Militar fora atendido por médico Ortopedista (fls 470).

Que em análise às folhas de alterações do Militar Disciplinado, observam-se vários afastamentos para tratamento de saúde ao longo da sua carreira militar, porém somente em 07 de outubro de 2009, o Militar é afastado das atividades laborativas mediante apresentação de atestado médico por problemas psicológicos (fls 373 a 399).

Das testemunhas inquiridas, somente o Sr José Dantas da Silva, testemunha arrolada pela Defesa, que é irmão da esposa do Disciplinado, cita alguns comportamentos inadequados e anti sociais e crueldade no trato com animais silvestres bem como animais domésticos, praticados pelo Militar Disciplinado, fatos que não se confirmam ao analisar a vida pregressa do militar através da sua folha de alterações, onde não há registros de nenhum fato dessa natureza.

Diante dos fatos, considerando que o Conselho de Disciplina é processo da esfera administrativa que corre independentemente do da esfera da Justiça Criminal, que não há que se falar em prejuízo da Defesa, o fato da dispensa do referido exame complementar junto ao IML, como ficou provado nestes autos, que o Militar Disciplinado não sofria de doença mental à época dos fatos, somente vindo a apresenta-los após a ocorrência que culminou com a instauração do presente Conselho de Disciplina. [...]. (Id. 6722390, fls. 4 e Id. 6722391, fls. 1).

Dessa forma, embora presente divergência entre a decisão administrativa e a sentença penal absolutória em relação à preexistência da doença à época da prática do crime de peculato, a absolvição do agente com fundamento no artigo 439,
d
, do Código de Processo Penal Militar, repise-se, não repercute no processo administrativo disciplinar. [...]. (Id. 137184664 – fls. 17/18).

É certo que, ao Judiciário não é lícito adentrar no exame do mérito do ato administrativo nem valorar as provas produzidas no processo administrativo disciplinar, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...] o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar não cabe ao Judiciário, que somente poderá analisar a regularidade e legalidade dos procedimentos e dos atos praticados. Dessa forma, é vedada a valoração de provas constituídas no processo disciplinar e o exame do mérito administrativo. Nesse sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 58438/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de junho de 2020).

Por outro lado, o voto proferido pela relatora primeva, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, afastou a sanção de demissão, ao fundamento de que, “
à época dos fatos o servidor, portador de esquizofrenia paranoide com evolução crônica, foi declarado inimputável, sendo, inclusive, por ensejo da decisão na seara criminal, determinada a aplicação de medida de segurança
”, pelo que, “
o ato demissionário foi no mínimo precipitado e ilegal, pois não é razoável que o Comandante-Geral desconsiderasse os motivos pelos quais o apelado fora absolvido na área criminal
” (trecho do voto da relatora primeva, Id. 137184664 – fls. 5/6).

Assim, o que o embargante pretende, ao fim e ao cabo, é que prevaleça o voto vencido, o qual, registre-se, integra o acórdão, inclusive para fim de prequestionamento (Código de Processo Civil, artigo 941, § 3o).

§ 3o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

No mais, incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da rejeição dos embargos, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

[...] Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1662817/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023